Tribunal: STF
Processo: Rcl 15139
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO – PEDIDO – ATUAÇÃO DO RELATOR. Viável é a atuação individual quando improcedente o pedido, já havendo precedente do Tribunal.



    RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ABORDAGEM – INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. Descabe o acesso ao Tribunal, mediante reclamação, uma vez ausente alegação de erronia na observância de pronunciamento do Supremo formalizado sob o ângulo da repercussão geral.